Tribunal: STF
Processo: ARE 1410791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTUAÇÃO POR DIRIGIR VEÍCULO EM VELOCIDADE SUPERIOR (20%) À MÁXIMA PERMITIDA (ART. 218, I, DO CTB). IMPETRANTE COM DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO, QUE NÃO INDICOU, NO PRAZO LEGAL, OUTRO CONDUTOR, NA FORMA DO §7º, DO ART. 257 DO CTB. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO DA IMPETRANTE, PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI; 22, XI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O veículo, de propriedade da impetrante, foi flagrado (AIT 121200/E016183623) trafegando com velocidade 20% superior à velocidade máxima permitida na via, incorrendo, assim,no cometimento de infração tipificada no art. 218, I, do CTB, vindo o prazo, previsto no §7º do art. 257 do CTB, para indicação do condutor, a expirar à revelia da impetrante, não havendo qualquer demonstração em contrário. Assim, a imposição da penalidade decorrente do cometimento da infração descrita no AIT 121200/E016183623 foi levada a efeito em nome da proprietária do veículo, ora impetrante, impondo-se no aspecto salientar que não há qualquer demonstração acerca de eventual irregularidade no procedimento administrativo adotado para a notificação do condutor infrator e imposição da respectiva penalidade.



    A despeito das alegações da impetrante, esta não trouxe aos autos prova préconstituída acerca de eventual ilegalidade perpetrada no procedimento administrativo tendente ànotificação do cometimento da infração e imposição da respectiva penalidade.



    Portanto, não tendo havido a identificação do condutor da infração descrita no AIT121200/E016183623, incide a regra preconizada no art. 257, §7º, do CTB, ou seja, cabia aoproprietário do veículo, no prazo legal, identificar o condutor, sob pena de ser consideradoresponsável pela infração. Procedimento que não foi atendido pela impetrante, vindo, assim, a ser autuada por conduzir veículo em velocidade superior à máxima permitida no local, infração esta cometida em momento em que se encontrava com sua CNH suspensa, razão pela qual também foi autuada pela infração (AIT 121100/D003673498) prevista no art. 162, II, do CTB.



    Portanto, o AIT 121100/D003673498 que deu origem ao PCDD nº 019/0028169-4, relativo à infração decorrente da condução de veículo com CNH suspensa, foi lavrado em obediência ao disposto no art. 257, §7º, c/c o art. 162, II, ambos do CTB, na forma regulamentada pelo §2º do art. 5º da Resolução nº 619/16 do CONTRAN, pois, no presente caso, o veículo de propriedade da impetrante foi flagrado cometendo infração de trânsito, quanto a qual, embora tenha sido devidamente notificada, deixou de indicar o condutor infrator, sendo considerado, portanto, o proprietário responsável pela respectiva infração.



    Cabe àquele em nome de quem registrado o veículo ao ser notificado do cometimentode infração de trânsito, em período em que se entra com sua CNH suspensa, informar quem era o terceiro condutor, conforme prevê o §7º do art. 257 do CTB, sob pena de restar caracterizada também a infração do art. 162, II, do mesmo diploma legal, tipificada como dirigir com a CNH suspensa, com a instauração do consequente procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, visto que a não identificação de terceiro condutor enseja no reconhecimento de que o proprietário do veículo trata-se do condutor infrator e a ele devem ser aplicadas as penalidades decorrentes da respectiva infração de trânsito.



    Assim, em razão da autuação da impetrante pelo cometimento de infração de trânsitocaracterizada pela condução de veículo segurando celular, considerando que também eraproprietário do veículo e que encontrava-se, à época, com seu direito de dirigir suspenso, em razão de anterior PSDD, o DETRAN lavrou uma segunda autuação (correlata/virtual) em razão do cometimento da infração descrita no art. 162, II, do CTB como dirigir veículo com CNH suspensa, pois, nos termos da lei, presume-se que quem estava na direção do veículo autuado era o seu proprietário registral, no caso a impetrante.



    Tem-se, ainda, que a Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, tão somente regulamentou a previsão contida nos artigos 257, §7º, e 162, II, ambos do CTB, de que, não sendo identificado no prazo legal o condutor infrator, a responsabilidade do proprietário será presumida acerca da infração de dirigir veículo com CNH suspensa, não tendo, assim, extrapolado os limites da legislação vigente.



    Deste modo, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo DETRAN, tendo em vista que a impetrante, proprietário do veículo, deixou de apresentar o supostocondutor por ocasião da infração descrita no AIT 121200/E016183623.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente